Tribunal: TRF3
Processo: 5003130-24.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
517/608)

5003130-24.2024.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003130-24.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUZIA NUNES FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE APURADA POR LAUDO JUDICIAL SEM INDICAR DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. RETROAÇÃO. PATOLOGIA DISTINTA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 26/12/2017, quando cessado benefício anterior, apelando a autarquia, alegando que a incapacidade apurada pelo laudo judicial tratou de enfermidade distinta e a autora havia perdido a qualidade de segurada, uma vez que não fixada data de início da incapacidade pelo perito oficial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora manteve a qualidade de segurada para obtenção do benefício por incapacidade permanente; e (ii) definir a data de início do benefício quando a incapacidade comprovada judicialmente decorre de patologia distinta daquela apresentada no requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. Embora a sentença tenha retroagido a concessão do benefício por incapacidade permanente à data da cessação do benefício anterior, em 26/12/2017, considerando a apuração de incapacidade por laudo judicial de 19/08/2023, não se pode reconhecer que a autora ainda mantinha a qualidade de segurada na data do início da incapacidade, mas com base em doença diversa da que motivou a concessão do benefício atual, sobretudo se observado que, tendo por referência a cessação anterior, a autora somente manteve tal condição até 15/02/2019.

4. Há hiato temporal significativo entre tais marcos temporais, mormente se registrado que data de início da incapacidade não se confunde com data de início da doença e, por tal motivo, não se pode solucionar tal questionamento a partir somente da identificação de diagnóstico médico da doença ou menos ainda com base em relatos ou queixas da própria paciente, mesmo porque foi esclarecido pelo perito judicial que, por se tratar de patologia degenerativa, a dinâmica da evolução da doença é que define o momento da incapacidade. Não fixado pelo perito o início da incapacidade em data anterior ao exame atrelado ao laudo judicial, e não fornecendo a documentação médica acostada elementos para responder a tal indagação em prol da autora, inviável o reconhecimento do direito ao benefício, por falta de comprovação da qualidade de segurada.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida, com inversão da sucumbência, suspensa a execução pela gratuidade de justiça.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45 e 59, § 1o; Lei no 8.212/1991, art. 30, I, a; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 3o, I, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 300; TRF3, ApCiv 5010280-63.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. M.Y.K., j. 16/09/2025; e TRF3, ApCiv 5001770-81.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. M.M.C., j. 09/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003130-24.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VICTOR MARCELO HERRERA - MS9548-S

APELADO: LUZIA NUNES FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (ID 308993647, f. 78/81) julgou procedente o pedido, com: (1) condenação do INSS ao pagamento de aposentadoria por incapacidade permanente desde 26/12/2017; (2) pagamento dos retroativos pelo INPC e juros de mora segundo a caderneta de poupança e, a partir de 09/12/2021, incidência apenas da taxa Selic; (3) condenação de pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação em obrigação de pagar quantia, nos termos do artigo 85, §3o, I, do CPC.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, §3o, I, do CPC).

Apelou o INSS (ID 308993647, f. 88/89 e ID 308993648, f. 1/2), alegando, em síntese, que: (1) a autora contribuiu até 08/2025 e recebeu benefício até 02/2017, mantendo a qualidade de segurada até 15/02/2019 e, não tendo o laudo apurado data de início da incapacidade, apesar do diagnóstico de doença degenerativa, a autora não mais detinha a condição de segurada e, ainda que a sentença, inovando a lide, tenha feito retroagir a concessão do benefício atual, este teve por base a incapacidade por dor lombar, sem nenhuma relação com a anterior, que foi cessada, referente à queixa psiquiátrica, pelo que improcedente o pedido, devendo, quando menos, ser alterada a DIB para a data da perícia judicial.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 25/08/1969, formulou requerimento administrativo de benefício por incapacidade em 29/03/2021, por depressão (CID F33.1 – transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado). O INSS, contudo, indeferiu o pedido sob o fundamento de que não foi constatada a incapacidade para o trabalho (ID 308993646, f. 48).

Quanto à incapacidade, o laudo pericial (ID 308993647, f. 20/30), em 19/08/2023, concluiu: “Avaliação da periciada resulta como concedida por tempo indeterminado, pois exame clínico e documentos apresentados, especificam transtornos vivenciados no dia a dia, sendo causados por patologia degenerativa, levando-a uma condição especial em que não consegue realizar suas atividades laborais.” Em resposta ao quesito 17, o expert concluiu pelo quadro de “Incapacidade permanente e total para desenvolver qualquer tipo de atividade laboral.” Ainda segundo o perito, apesar de não ter sido possível identificar a data do início da incapacidade, a autora tem “sequelas de uma patologia degenerativa que acomete ombro, coluna lombar, membros inferiores e membros superiores, além de fibromialgia”.

O diagnóstico identificou as seguintes patologias: CID M51.1 (transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia), CID M72.2 (fibromatose da fáscia plantar, doença de Ledderhose ou associada à fascite plantar crônica) e CID M75 (lesões do ombo na CID-10, abrangendo condições inflamatórias ou degenerativas como tendinites, bursites e síndrome do manguito rotador).

A incapacidade, reconhecida na perícia judicial, decorre de doença distinta da que foi motivo do indeferimento administrativo (depressão CID F33.1), razão pela qual se deve considerar em mora o INSS somente a partir da citação, em conformidade com o previsto no Tema 1.124/STJ:

"Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ. 2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação."

Embora a sentença tenha retroagido a concessão do benefício por incapacidade permanente à data da cessação do benefício anterior, em 26/12/2017, considerando a apuração de incapacidade por laudo judicial de 19/08/2023, não se pode reconhecer que a autora ainda mantinha a qualidade de segurada na data do início da incapacidade, mas com base em doença diversa da que motivou a concessão do benefício atual, sobretudo se observado que, tendo por referência a cessação anterior, a autora somente manteve tal condição até 15/02/2019.

Existe hiato temporal significativo entre tais marcos temporais, mormente se registrado que data de início da incapacidade não se confunde com data de início da doença e, por tal motivo, não se pode solucionar tal questionamento a partir somente da identificação de diagnóstico médico da doença ou menos ainda com base em relatos ou queixas da própria paciente, mesmo porque foi esclarecido pelo perito judicial que, por se tratar de patologia degenerativa, a dinâmica da evolução da doença é que define o momento da incapacidade.

Não fixado pelo perito o início da incapacidade em data anterior ao exame atrelado ao laudo judicial, e não fornecendo a documentação médica acostada elementos para responder a tal indagação em prol da autora, inviável o reconhecimento do direito ao benefício, por falta de comprovação da qualidade de segurada.

Com efeito, no caso os documentos médicos colacionados pela autora, que datam a partir de 2015, referem, porém, a diagnóstico distinto do reconhecido pelo laudo judicial (ID 308993646, f. 34/44). O dossiê médico, com o histórico de laudos médicos periciais junto ao INSS, tampouco permite concluir por incapacidade em razão do quadro apurado na perícia judicial e de forma retroativa (idem, f. 80/6), a revelar que não existe substrato probatório para autorizar a conclusão de que a autora detinha a condição de segurada ao tempo em que, comprovadamente, constatada a incapacidade laborativa permanente e total, por meio do laudo oficial de 19/08/2023.

Nem se alegue que haveria vínculo empregatício a subsidiar a manutenção pela autora da qualidade de segurado, pois, ainda que se presuma que foi declarado, pelo então empregador, que o contrato de trabalho não foi encerrado (ID 308993646, f. 47), é certo que foi suspenso, a partir 16o dia de afastamento, e durante a concessão do benefício por incapacidade temporária, de modo que a falta de retorno às atividades, após o cancelamento administrativo, fato expressamente declarado nas contrarrazões do apelo (ID 308993648, f. 08), rompeu, de fato, a relação contratual, não autorizando, pois, associar outro evento para extensão da data do término do vínculo previdenciário para efeito de manutenção da qualidade de segurada.

Como se observa, não existe espaço probatório nem respaldo legal para afastar a argumentação do INSS de que a autora perdeu a qualidade de segurança em 15/02/2019, muito antes do diagnóstico de incapacidade permanente e total pelo quadro das patologias citadas no laudo judicial de 19/08/2023, pelo que inviável confirmar a sentença apelada.

Invertida a sucumbência, condena-se a autora em custas e honorários advocatícios à ordem de 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária concedida.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE APURADA POR LAUDO JUDICIAL SEM INDICAR DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. RETROAÇÃO. PATOLOGIA DISTINTA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente desde 26/12/2017, quando cessado benefício anterior, apelando a autarquia, alegando que a incapacidade apurada pelo laudo judicial tratou de enfermidade distinta e a autora havia perdido a qualidade de segurada, uma vez que não fixada data de início da incapacidade pelo perito oficial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora manteve a qualidade de segurada para obtenção do benefício por incapacidade permanente; e (ii) definir a data de início do benefício quando a incapacidade comprovada judicialmente decorre de patologia distinta daquela apresentada no requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. Embora a sentença tenha retroagido a concessão do benefício por incapacidade permanente à data da cessação do benefício anterior, em 26/12/2017, considerando a apuração de incapacidade por laudo judicial de 19/08/2023, não se pode reconhecer que a autora ainda mantinha a qualidade de segurada na data do início da incapacidade, mas com base em doença diversa da que motivou a concessão do benefício atual, sobretudo se observado que, tendo por referência a cessação anterior, a autora somente manteve tal condição até 15/02/2019.

4. Há hiato temporal significativo entre tais marcos temporais, mormente se registrado que data de início da incapacidade não se confunde com data de início da doença e, por tal motivo, não se pode solucionar tal questionamento a partir somente da identificação de diagnóstico médico da doença ou menos ainda com base em relatos ou queixas da própria paciente, mesmo porque foi esclarecido pelo perito judicial que, por se tratar de patologia degenerativa, a dinâmica da evolução da doença é que define o momento da incapacidade. Não fixado pelo perito o início da incapacidade em data anterior ao exame atrelado ao laudo judicial, e não fornecendo a documentação médica acostada elementos para responder a tal indagação em prol da autora, inviável o reconhecimento do direito ao benefício, por falta de comprovação da qualidade de segurada.

IV. Dispositivo

5. Apelação provida, com inversão da sucumbência, suspensa a execução pela gratuidade de justiça.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45 e 59, § 1o; Lei no 8.212/1991, art. 30, I, a; Decreto no 3.048/1999, art. 30, § 2o; e CPC, arts. 85, § 3o, I, e 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.124; TNU, Tema 300; TRF3, ApCiv 5010280-63.2021.4.03.6183, Rel. Des. Fed. M.Y.K., j. 16/09/2025; e TRF3, ApCiv 5001770-81.2021.4.03.6144, Rel. Des. Fed. M.M.C., j. 09/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão